Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-27.2025.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos Bancários. Fraude. 1. Recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de portabilidade bancária cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença revogou a tutela de urgência e condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

Ementa:

Direito Civil. Apelação. Contratos Bancários. Fraude. 1. Recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de portabilidade bancária cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença revogou a tutela de urgência e condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade e exigibilidade da portabilidade do benefício previdenciário da apelante para o banco apelado, bem como a existência de responsabilidade civil da instituição financeira e de dano moral. 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 4. A documentação apresentada pelo banco não comprova a regularidade da contratação, considerando a vulnerabilidade da autora e a sistemática do ônus da prova nas relações de consumo. 5. Mero uso de documentos ou "selfie" em um contexto de golpe, onde os dados da vítima já haviam sido obtidos por terceiros, não é suficiente para demonstrar a validade da contratação. 6. Endereço de IP indicado no contrato não vinculado à autora; não indicação de geolocalização, nem número de telefone da autora na contratação. 7. Declarada a nulidade da portabilidade do benefício, com determinação de cancelamento e reversão do pagamento para o Banco do Brasil S.A. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, corrigida monetariamente a partir desta decisão (Súmula n° 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir da data da portabilidade indevida (Súmula n° 54 do STJ). Deve-se utilizar a taxa Selic após o arbitramento e a taxa Selic menos o IPCA desde o evento danoso, um menos o outro, já que a Selic engloba os dois, tanto os juros quanto a correção, mas a correção ainda não corria, só vai incidir após o arbitramento (Tema Repetitivo n° 1368 do STJ). Recurso provido.